Tribunal: STF
Processo: RE 1466772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALUNO COTISTA. LEI 12.990/2014. ATO DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POSTERIOR A MATRÍCULA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA APÓS CURSADOS VÁRIOS SEMESTRES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, ratificando os termos da tutela de urgência deferida, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada à inicial, para determinar a anulação do ato administrativo de cancelamento da matrícula do autor, assegurando-lhe o retorno imediato para fins de frequentar as aulas e realizar as avaliações do curso de medicina. Sucumbência recíproca. Parte autora e ré condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma, com exigibilidade suspensa em relação à parte demandante, com fulcro no que estabelece o art. 98, § 3º, do CPC.



    2. A UFRN, argumenta, em síntese, que: a) a Universidade tem o dever de examinar, à exaustão, declarações étnicas, exatamente para preservar a política pública que embasa a existência de cotas étnicas; b) os procedimentos da Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial visam assegurar a efetividade da ação afirmativa, evitando-se fraudes e permitindo que apenas aqueles que realmente façam jus ao benefício o utilizem; c) a matéria está inserida no âmbito da autonomia universitária e a interferência do Poder Judiciário viola o Princípio da Separação de Poderes; d) a decisão que eventualmente não reconheça características fenotípicas do candidato que lhe inclua em determinado grupo racial, não necessitaria discorrer pormenorizadamente sobre elas, mesmo porque não é unicamente uma determinada e específica característica que o faz ser incluído a um determinado grupo. Requereu que, caso seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que não homologou a autodeclaração do candidato, a decisão judicial a determinar apenas o refazimento do ato.



    3. Sobre o tema, a Segunda Turma deste Tribunal entende que o col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, não só reconheceu ser constitucional a Lei 12.990/2014 como também afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro/pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso (heteroidentificação), exatamente como previsto no edital.



    4. A utilização de outros critérios além da própria declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma cautela contra a prática de fraudes (e aqui se acrescenta: até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica - o que levaria ao mesmo resultado proclamado pelo STF).



    5. No caso dos autos, tem-se que se trata de candidato que realizou a prova do ENEM em 2019, inscreveu-se no processo seletivo do SISU 2020, alcançando pontuação suficiente, tendo ingressado no curso de Medicina da UFRN, através do Grupo L2 (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 do salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas), quando o edital regente do certame (EDITAL Nº 01/2020/DACA- PROGRAD) exigiu, em seu item 07, apenas a autodeclaração.



    6. A matrícula do autor, ora apelado, foi realizada de forma regular em 2020 (processo administrativo juntado aos autos originários), estando o mesmo cursando a referida graduação, desde então (cerca de dois anos). Consta dos autos, no entanto, que, em junho/2022, a matrícula foi cancelada.



    7. Diante desse cenário, esta Segunda Turma vem entendendo que não cabe a referida convocação do aluno, pela referida comissão de heteroidentificação formada, para fins de avaliação da autodeclaração (feita em 2020), com base em características fenotípicas (in casu, descabimento da heteroidentificação de forma retroativa). Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0812517-90.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 27/04/2022.



    8. ‘O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos’. (TRF5, 2ª T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 21/10/2021)



    9. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0805387-60.2021.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 04/08/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0812531-74.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 10/02/2022.



    10. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2º e 207 da Constituição Federal.



    Aduz que “não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2º da Constituição Federal”. 



    Assevera que “o Judiciário não pode substituir a Universidade no exercício de sua autonomia didático-científica, em seu juízo de conveniência e oportunidade, afastando critérios administrativos e acadêmicos que dizem respeito à Universidade.”



    Afirma que “não se pode admitir a interferência judicial na esfera da autonomia universitária, flexibilizando as normas editalícias, conforme procedeu o E. Tribunal Regional Federal no caso concreto. Estando os requisitos de ingresso no curso superior submetidos ao princípio da reserva legal e da vinculação ao edital, bem como à autonomia universitária, o acórdão exarado merece reforma”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “determinar a anulação do ato administrativo de cancelamento da matrícula do autor, assegurando-lhe o retorno imediato para fins de frequentar as aulas e realizar as avaliações do curso de medicina”, com base nos seguintes fundamentos:



    “A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito ao ato administrativo que cancelou, em momento muito posterior ao certame, a matrícula de estudante que ingressou em vagas reservadas na forma da Lei nº 12.711/2012. 



    Sobre o tema, a Segunda Turma deste Tribunal entende que o col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, não só reconheceu ser constitucional a Lei 12.990/2014 como também afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro/pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso (heteroidentificação), exatamente como previsto no edital. 



    A utilização de outros critérios além da própria declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma cautela contra a prática de fraudes (e aqui se acrescenta: até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica - o que levaria ao mesmo resultado proclamado pelo STF). 



    No caso dos autos, tem-se que se trata de candidato que realizou a prova do ENEM em 2019, inscreveu-se no processo seletivo do SISU 2020, alcançando pontuação suficiente , tendo ingressado no curso de Medicina da UFRN, através do Grupo L2 (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 do salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas), quando o edital regente do certame (EDITAL Nº 01/2020/DACA- PROGRAD) exigiu, em seu item 07, apenas a autodeclaração. 



    A matrícula do autor, ora apelado, foi realizada de forma regular em 2020 (processo administrativo juntado aos autos originários), estando o mesmo cursando a referida graduação, desde então (cerca de dois anos). Consta dos autos, no entanto, que, em junho/2022, a matrícula foi cancelada. 



    Diante desse cenário, esta Segunda Turma vem entendendo que não cabe a referida convocação do aluno, pela referida comissão de heteroidentificação formada, para fins de avaliação da autodeclaração (feita em 2020), com base em características fenotípicas (in casu, descabimento da heteroidentificação de forma retroativa). Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0812517-90.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 27/04/2022.



    ‘O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos’. (TRF5, 2ª T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 21/10/2021).”



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo a situação fática retratada no acórdão recorrido deixando de impugnar o fundamento central em que se amparou o Tribunal a quo relativo à impossibilidade da heteroidentificação de forma retroativa.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ademais, ressalte-se que não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    No tocante à alegada violação do artigo 207 da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeterem às leis e demais atos normativos. Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE nº 1.036.076/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 647.482/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 31/03/2011 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente